Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704979-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GREENTEC CONJULT E PLAN AGRO-FLORESTAL E DO M AMB LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PORTARIA TJDFT 239/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS. ART. 85, § 11, CPC. 1. De acordo com o artigo 1.003 do CPC O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 2. Tratando-se de autos eletrônicos, em que o advogado da parte efetua a ciência do ato no PJe, a contagem do prazo inicia-se automaticamente. 3. No caso concreto, a despeito de a decisão hostilizada ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 3/11/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 4/11/2021, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. 4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os requisitos, autorizadores, quais sejam: (i) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (ii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso 5.Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, em face de não conhecimento de recurso de Apelação, como é o caso em apreço. 5.1. A majoração deve observar os parâmetros que foram fixados anteriormente, adotando-se os critérios do § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do CPC. 5.2. A alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade na majoração não deve prevalecer em face da intempestividade recursal, provocada pela própria parte, cuja temeridade na interposição do apelo deve ser atribuída e suportada pelo próprio recorrente. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivo do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, sob o fundamento de que os honorários recursais foram estabelecidos em patamar desproporcional e desarrazoado, implicando em majoração de 50 % (cinquenta por cento) do valor estabelecido para os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 85, § 11, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exige novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.289.820/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029